Tribunal: CARF
Processo: 35440.001101/2005-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
35440.001101/2005-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.269 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
RAPIDO SAO ROQUE LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/10/2003
PRELIMINAR DE MÉRITO. NULIDADE.
Não é nula a ação fiscal, com estribo determinado em lei.
RELEVAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
A entrega de GFIP, com a falta de dados correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, impõe a multa.
Para gozar da redução é necessário, que o recorrente cumpra o comando do art.
n°. 291, § 1°do RPS.
EFEITO CONFISCATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
O procedimento fiscal foi realizado com estrita observância das normas de
regência, respeitado o direto de defesa do contribuinte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de
norma geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão àquela, objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35440.001101/2005-16
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.269 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 35440.001101/2005-16

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 65/73) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 43/47), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. decisão de primeira
instância, que assim diz:

Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte acima
identificado, através do AUTO DE INFRAÇÃO- DEBCAD no 37.197.897-1, no
valor de R$ 9.870,30 (nove mil oitocentos e setenta reais e trinta centavos), que
acrescido de multa e juros corresponde ao valor consolidado em 28/01/2009 de
R$ 17.567,77 (dezessete mil quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e sete
centavos). Refere-se às contribuições previdenciárias relativas à retenção de 11%
(onze por cento) sobre serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, no
período de 01/2004 a 12/2004.
DA AUTUAÇÃO
1. Trata-se de auto de infração lavrado por ter a empresa apresentado o
documento a que se refere a Lei n° 8.212/91, art. 3_2, inc. IV e parágrafo 3°,
acrescentados pela Lei n° 9.528/97 com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias. O ato infracional está
tipificado no art. 32, inciso IV, parágrafo 5°, da Lei n° 8.212/91, com a redação
dada pela Lei n° 9.528/97.
2. Segundo o relatório fiscal, a empresa deixou de registrar no campo 31 -
“Remuneração” da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, os seguintes fatos geradores de contribuição previdenciária:
a) valor de remuneração paga/creditada aos contribuintes individuais nas
competências 02/99 a 08/99, 02/00 a 08/00 e 10/03, conforme os valores
apresentados na planilha de fl. 12-13;
b) valor de pré-labore no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) pagos a
Aurivania Constantino Guimarães, representante da sócia “Empresas
Reunidas Paulista de Transportes ltda”., na competência 04/99;
c) valor de empréstimos a sócios da empresa nas competências 10/00 a
12/00, 10/02, 03/03 e 07/03 a 08/03 considerados como retiradas de pró-
labore por não terem os empréstimos sido liquidados dentro de cada
exercício, conforme os valores discriminados na planilha de fl. 14. Foram
juntadas ao auto de infração “cópias das folhas do balanço/balancete dos
exercícios de 2000 a 2003, nas quais constam no ativo realizável a longo
prazo as mencionadas contas de empréstimo com os valores não
liquidados;
d) valor das parcelas pagas aos segurados nas folhas de pagamento nas
rubricas 021 e 022 - Part. Resultados, competências 06/99, 10/01 a 11/01,
02/02 e 06/02 a 11/03 consideradas como remuneração tributável, vez que
a empresa não teve lucro dos quais os empregados pudessem participar
nos exercícios de 1999 a 2003. Foram anexadas as cópias dos balanços e
demonstrativos de apuração do resultado do exercício para os períodos
citados.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.269 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 35440.001101/2005-16

3. Segundo a autoridade fiscal, a multa aplicada foi calculada conforme a
previsão legal do artigo 32, parágrafo 5°, da Lei n° 8.212/91. A multa
corresponde ao montante de R$ 48.810,30 (quarenta e oito mil, oitocentos e dez
reais e trinta centavos). O valor da multa em cada competência é limitada em
função do número de segurados da empresa, observado que o valor limite é
calculado tomando-se como parâmetro o limite mínimo previsto no parágrafo 4°
do art. 32, da Lei n° 8.212/91. A planilha presente à fl. 14 discrimina os cálculos
para a obtenção do valor da multa em cada competência.
4. Segundo a autoridade fiscal não ficaram configuradas as circunstâncias
agravantes previstas no art. 290 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, e nem a atenuante prevista no art. 291 do
mesmo regulamento.
DA IMPUGNAÇÃO
5. Dentro do prazo regulamentar, a empresa autuada contestou o lançamento
através do instrumento de fl. 135, onde requer a relevação da multa aplicada no
presente auto de infração, tendo em vista que não houve intenção de sonegação.
Tanto assim, que confessou através de LDC os valores do débito referente ao
presente AI, objetivando pagá-lo com os encargos devidos através de
parcelamento. Por fim, declara que sempre recolheu suas obrigações
previdenciárias em dia, só tendo iniciado o atraso a partir de janeiro/2003, em
virtude das dificuldades financeiras pelas quais passa no momento.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
AI. PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES
INEXATAS.
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES.
MULTA
MORATÓRIA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração a apresentação, pela empresa, de documento ou livro
que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou omita informação verdadeira. Ato
infracional tipificado no art. 32, inciso IV, parágrafo 5°, da Lei n°
8.212/91.

Cleonice Farias de Jesus Neves, Auditora Fiscal da Previdência Social, julgou
improcedente a impugnação, assim se manifestando:
10. Apesar de ter havido o pedido de relevação dentro do prazo de
defesa e o infrator ser primário, não houve a correção da falta, razão pela qual
indefere-se o pedido da relevação da multa aplicada.
11. Quanto à alegação de falta de intenção para o ato de sonegar,
cabe ressaltar que o ato do descumprimento da obrigação acessória está
juridicamente tipificado na Lei n° 8.212/91, art. 32, inciso IV, parágrafo 5°.
Materializando-se este fato jurídico no mundo concreto, cabe à autoridade fiscal
proceder à lavratura da multa nos moldes determinado pela legislação. Neste
ofício, abandonam-se os elementos subjetivos que levaram o autuado à não
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.269 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 35440.001101/2005-16

obediência da lei. Refutada, portanto, os pontos da impugnação que se referem à
intenção do autuado.
12. Optando o autuado pela confissão da dívida, deverá apresentar
desistência expressa à impugnação do presente lançamento. Contudo, apesar de o
sujeito passivo ter alegado a confissão e constituição de LDC, não foi encontrado
o referido documento de desistência e nem qualquer Lançamento de Débito
Constituído que se relacionasse a este processo de débito.
13. Assim, o presente auto de infração encontra-se revestido das
formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, consoante ao disposto no caput do artigo
33 da Lei n° 8.212/91, c/c o disposto no artigo 293 do RPS.-

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- o auto de infração é nulo por estar revestido de ilegalidade, uma vez que está
embasado em Portaria, a qual não é normativo próprio e adequado a prescrever infrações e
sanções administrativas;
- preenche todos os requisitos para o benefício do disposto no art. 291, § 1o do
Decreto 3.048/99;
- caso não seja concedido o perdão da penalidade, roga pela aplicação do
benefício contido no art. 292, inc. V do Decreto 3.048/99;
- ainda assim, se não for acatada sua súplica, que seja reduzida a penalidade
pecuniária aplicada, por estar assumindo efeito confiscatório;
- a multa aplicada afronta o Princípio da Proporcionalidade.
Cita jurisprudências e ao final requer o que segue:
Pelo exposto, requer a Impugnante, respeitosamente, que esta
egrégia Diretoria Geral de Arrecadação do INSS receba o presente RECURSO,
para, assim, à luz da legislação previdenciária e dos princípios e garantias
constitucionais, ser a multa exigida cancelada, por violação ao principio da
legalidade, ou relevada, nos exatos termos do §1o, do art. 291, do Decreto ne
3.048/99.
Acaso não acolhida a pretensão supratranscrita, o que se aventa
apenas para argumentar, roga a Impugnante seja determinada a redução da
penalidade pecuniária a 50% do valor cobrado, (cf. artigo 292, inciso II, do
RPS), porquanto da maneira como está sendo exigida, possui feição
manifestamente confiscatória, o que é vedado pela Carta Magna, conforme
amplamente exposto neste Petitório.

A contribuinte impetrou Recurso Voluntário sem comprovar o depósito recursal
obrigatório (e-fl. 96), apresentando às e-fls. 102/104, cópia do Mandado de Segurança, que
concedeu Liminar determinando o recebimento do recurso.
Ás e-fls. 109/112 foram apresentadas pelo auditor fiscal as contra razões
concluindo que o Auto de Infração deveria ser mantido pelas razões expostas.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.269 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 35440.001101/2005-16

De acordo com os documentos de e-fls. 115/125, a Liminar concedida foi cassada
e, encaminhado Ofício 0203/2006 (e-fl. 127) à contribuinte para que providenciasse o
recolhimento do depósito recursal. Cientificado em 02/10/2006 (e-fl. 128), quedou-se silente
conforme informação de e-fl. 130.
A 5a Câmara de Julgamento, por maioria de votos, converteu o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência (e-fls. 133/139) para que a contribuinte fosse cientificada
quanto aos esclarecimentos de fls. 104/6, com reabertura de prazo caso queira se manifestar.
Cientificada da Resolução (e-fls. 143 e 145), a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (e-fls. 159/160) alegando que solicitou a relevação da multa
porque não teve a intenção de sonegar e que já tinha confessado e parcelado o débito. Junta
documentos para comprovar o parcelamento dos débitos das competências mencionadas através
dos Termos de Parcelamento.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
A contribuinte foi cientificada em 12/09/2005 (e-fl. 57); Recurso Voluntário
protocolado em 13/10/2005 (e-fl. 65), assinado por procurador legalmente constituído (e-fls.
147/148).
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
Em razões preliminares a recorrente, alega que o AI, é nulo, eis que está
embasado em portaria, e que não é normativo próprio e adequado a prescrever infrações e
sanções administrativas.
Engana-se a recorrente, pois o dispositivo legal da infração está previsto no art.
32, Inc. IV, § 5°, da lei n° 8212/91.
Assim desta forma afasto a preliminar arguida.
A recorrente deixou de registrar no campo 31 “remuneração” da Guia de
Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social - GFIP.
Foi então autuada com a pena de multa no valor de R$ 48.810,30. Em sua
impugnação veio pleitear a relevação da multa interposta, com o seguinte fundamento, que não
houve intenção de sonegação, tanto é que confessou, através de LDC.
Anoto por oportuno que o art. n° 291, § 1° do Regulamento da Previdência Social,
Dec. n° 3048 assim proclama:
“A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta dentro do prazo de
impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator primário e
não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante”.
Destaco por importante, que o auto de infração é datado de 24/03/2004.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.269 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 35440.001101/2005-16

A recorrente em suas razões diz ter cumprido com as exigências impostas, talvez
pelo fato de ter admitido a prática infracional, este argumento não lhe socorre, teria que ter
cumprido as exigências formais, como a entrega do GFIP complementar.
Alega também em suas razões que a multa tem efeito confiscatório, sem razão o
recorrente, pois conforme dispõe a CF, em seu art. n° 150, IV, ser vedado à União, aos Estados,
ao DF, e aos Municípios, utilizar tributo com efeito de confisco. Este órgão de julgamento não é
competente para pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei. (Súmula CARF n°2)
Alega também a recorrente que a multa fere o princípio da proporcionalidade,
aqui também não assiste razão à recorrente, pois o procedimento fiscal foi realizado com estrita
observância das normas de regência, respeitado o direto de defesa da contribuinte.
Destaco que as decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele
objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Por fim, quanto ao entendimento doutrinário e jurisprudencial trazidos para
justificar a pretensão recursal, este último, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo
que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
afasto a preliminar, e no mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital